Tribunal: TJSP
Processo: 0006888-14.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Representação comercial
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO EMPRESARIAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
I. Caso em Exame
Conflito de competência entre a 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial e a 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça/SP. Os recursos de apelação foram inicialmente distribuídos à 18a Câmara de Direito Privado por prevenção, devido a um agravo de instrumento anterior,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO EMPRESARIAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
I. Caso em Exame
Conflito de competência entre a 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial e a 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça/SP. Os recursos de apelação foram inicialmente distribuídos à 18a Câmara de Direito Privado por prevenção, devido a um agravo de instrumento anterior, já julgado pela 18a Câmara de Direito Privado. A matéria envolve ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais, abrangendo representação comercial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a câmara competente para julgar os recursos de apelação, considerando a prevenção estabelecida antes da vigência da Resolução no 920/2024.
III. Razões de Decidir
3. A Resolução no 920/2024 ampliou a competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, mas não alterou a prevenção estabelecida anteriormente.
4. A distribuição dos recursos à 18a Câmara de Direito Privado ocorreu por prevenção, decorrente de agravo anterior, mantendo-se a competência desta câmara.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito julgado procedente, fixando-se a competência da 18a Câmara de Direito Privado para conhecer e julgar os apelos interpostos.
Tese de julgamento: "1. A competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial não abrange recursos distribuídos após a vigência da Resolução no 920/2024, quando há prevenção anterior. 2. A prevenção prevalece sobre a ampliação de competência das câmaras especializadas."
Legislação Citada: Resolução no 623/2013, Resolução no 920/2024, Código de Processo Civil.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1.373.132/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.05.2013; TJSP, CC no 0037940-62.2024.8.26.0000, Grupo Especial da Seção de Direito Privado, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 22.11.2024.